Tribunal: STF
Processo: Rcl 76220
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou sequência à reclamação ao entendimento de que o acórdão reclamado não contrariou a orientação adotada na ADC 16, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.



    2. A parte agravante afirma ter sido condenada subsidiariamente sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa, posicionamento contrário ao entendimento firmado pelo STF na ADC 16.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 16, é no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público.



    5. Na espécie, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno provido para julgar procedente o pedido, a fim de cassar o ato atacado, quanto à responsabilidade subsidiária do reclamante, e determinar que outra decisão seja proferida, observada a jurisprudência desta Corte, em especial a revelada no julgamento da ADC 16.